Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OBSERVADO.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que encontra ressonância na prova dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento.
IV - Preserva-se a análise desfavorável da conduta do agente, quando comprovado nos autos que a relação amorosa que mantinha com a vítima era perturbada, havendo registros anteriores de agressões.
V - As consequências do crime podem ser analisadas em desfavor do agente quando sobrelevam as ínsitas ao tipo penal de homicídio tentado, como ocorre nos autos, em que ficou demonstrada a existência de sequelas (perda de dentes, dormência na região da boca), bem como a persistência do temor da vítima pela própria vida e pela vida dos familiares.
VI - A fração a ser aplicada em decorrência da tentativa deve observar o percurso alcançado pelo agente na prática do delito e o quanto se aproximou do resultado. Tendo o agente desferido dois golpes de faca contra a vítima, em região de alta letalidade, determinando que ela fosse submetida a cirurgia, está demonstrado a prática de todo o iter criminis o que determina a fração mínima de redução, tal como aplicada na sentença.
VII - Recurso conhecido e desprovido.